Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AQUISIÇÃO DE BEM SEM NOTA FISCAL EM FEIRA POPULAR. PREÇO NÃO CONSIDERADO VIL. ESTADO DETERIORADO DO APARELHO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.
2. Em síntese, a Defesa alega, em suas razões recursais, que o preço pago não foi vil e que não havia indícios suficientes para que o recorrente presumisse a origem criminosa do aparelho. Além disso, questiona a fragilidade probatória, apontando que as testemunhas não forneceram informações suficientes para condenação.
3. O Ministério Público argumenta que, conforme narrado pelo apelante em seu interrogatório, ele confessou ter adquirido o aparelho celular, sem nota fiscal, na Feira da Estrutural, por R$ 150,00, e que não desconfiou de eventual origem ilícita do bem em razão do seu estado de conservação (deteriorado). Contudo, o referido aparelho, em agosto de 2023, tinha o valor aproximado de R$ 1.300,00, o que evidencia a desproporção entre o preço pago, entre setembro e novembro de 2022, e o valor do bem. Além disso, relata que o apelante adquiriu o aparelho celular de uma pessoa desconhecida, que sequer soube informar seu nome, sem nota fiscal, o que afasta a narrativa de que foi presumido que aquele objeto possuía origem lícita. Pugna pelo não provimento do recurso.
4. O Ministério Público, em segundo grau, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 63486475).
II. Questão em discussão
5. A questão consiste em saber se o apelante, ao adquirir o celular por valor reduzido e sem documentação, agiu com culpa ao não suspeitar da origem ilícita do bem, ou se, considerando o estado deteriorado do aparelho e a dúvida sobre as circunstâncias, deve ser absolvido por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
6. A receptação culposa tem seu fato típico definido como a conduta de "adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso", conforme o art. 180, § 3o, do CP.
7. A defesa do apelante sustenta que o preço pago pelo aparelho celular não foi vil, e que o estado deteriorado do aparelho justificava o valor de R$ 150,00, não havendo, portanto, razão para que ele desconfiasse de sua origem ilícita. Ademais, alega-se fragilidade probatória, visto que as testemunhas não forneceram informações decisivas sobre o estado do bem ou circunstâncias que pudessem gerar certeza quanto à ciência do réu sobre a origem criminosa do aparelho.
8. A testemunha M.V.A.V., vítima do furto, declarou em juízo que o aparelho estava em boas condições no momento da subtração, em fevereiro de 2020, e que o havia adquirido novo por um valor entre R$ 1.200,00 e R$ 1.500,00. No entanto, é importante destacar que o Ministério Público, ao formular a denúncia, estimou o valor do celular em agosto de 2023 em torno de R$ 1.300,00, o que não corresponde ao modelo efetivamente apreendido com o réu. Conforme consta nos autos, houve uma confusão entre o modelo J610G, considerado na denúncia, e o modelo J600gt (ID 62789371), que foi o aparelho apreendido (ID 62789302). Essa discrepância compromete a precisão do valor de mercado utilizado pelo Ministério Público para alegar a desproporção entre o preço pago e o valor real do bem, especialmente tratando-se de um aparelho usado e com sinais de desgastes, como uma tela trincada.
9. A testemunha M.D.A.M.C. limitou-se a mencionar que o réu relatou que a compra foi realizada na Feira da Estrutural, local conhecido por venda de itens de segunda mão, sem, no entanto, fornecer detalhes suficientes para vincular diretamente o réu à ciência de que o bem era fruto de crime.
10. O réu, em seu interrogatório, afirmou ter comprado o celular por um valor baixo, sem nota fiscal e de um vendedor desconhecido, circunstâncias que, em tese, poderiam levantar suspeitas sobre a origem do bem. No entanto, deve-se considerar que o aparelho possivelmente já apresentava sinais de uso, como a tela trincada, e que havia transcorrido quase dois anos desde o furto, ocorrido em fevereiro de 2020, até sua aquisição pelo réu no segundo semestre de 2022. Tal lapso temporal torna difícil determinar com exatidão o estado de conservação do aparelho no momento da compra, o que gera incerteza quanto à alegada desproporção entre o valor pago e o preço de mercado. Além disso, a compra de produtos usados em feiras populares ou mercados informais, como a Feira da Estrutural, é prática comum, especialmente em transações envolvendo itens de segunda mão, muitas vezes sem a exigência formal de nota fiscal. Essa circunstância, isoladamente, não constitui prova suficiente para inferir que o réu estivesse ciente da origem ilícita do bem, ou que deveria, de forma inequívoca, ter desconfiado dessa origem.
11. Não há provas concretas que demonstrem que o apelante sabia ou deveria presumir que o bem era fruto de furto. Em casos como este, em que há dúvida quanto ao conhecimento do réu sobre a origem criminosa do bem, aplica-se a regra de julgamento do in dubio pro reo, segundo a qual a dúvida deve favorecer o acusado.
12. Registro, ainda, precedente relevante desta Turma Recursal: "XII. Sendo assim, o fato de não ter exigido a nota fiscal e de o aparelho não ter vindo acompanhado de acessórios, não evidencia, isoladamente, a ciência da origem ilícita. Ressalte-se que a lei não exige documento fiscal como condição para compra e venda de celulares usados, sendo o modo usual de negociação de produtos usados a mera tradição. XIII. Assim, não há elementos que demonstrem, seguramente, o elemento subjetivo da receptação culposa, impondo-se a absolvição do recorrente. " (Acórdão 1425693, 07029582420208070008, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022).
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu da prática do crime previsto no art. art. 180, § 3o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
14. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.
Tese de julgamento: "Para a configuração do crime de receptação culposa, é necessária a demonstração de que o agente agiu com culpa ao adquirir o bem. Não havendo prova suficiente de que o réu deveria presumir a origem ilícita do bem, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o réu por insuficiência de provas".
Dispositivo relevante citado: CP, art. 180, § 3o; CPP, art. 386, VII.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1425693, 07029582420208070008, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022.